Tribunal: STF
Processo: ARE 1491203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CABIMENTO – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL DEMONSTRADO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEVIDO – RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E MANTINHA ASSOCIAÇÃO COM O CORRÉU PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR RECEPTAÇÃO – CABÍVEL – BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍTICA – RECURSO PROVIDO. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICO O CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. 



    De rigor a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico, pois os depoimentos dos policiais que participaram das diligências são uníssonos e estão em harmonia com os demais elementos de informação e convicção presentes no caderno processual, além do próprio contexto fático descrito na denúncia, a confissão extrajudicial do apelante e dos corréus e os depoimentos extrajudiciais dos usuários, os quais comprovam que o apelante e os corréus mantinham vínculo associativo permanente para a prática do tráfico. Outrossim, tem-se que a manutenção de um ponto habitual de venda de drogas (boca de fumo), por duas ou mais pessoas, já é capaz de corroborar os atributos da estabilidade, permanência e durabilidade, aptos a ensejar a configuração do crime de associação, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. 



    Embora o apelante seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, as provas colhidas nos autos comprovaram que ele se dedicava à prática de atividade criminosa já há algum tempo (mantendo uma boca de fumo em sua residência há três ou quatro meses) e que estava associado a outra pessoa para a prática do crime de tráfico de drogas. Tais circunstâncias são incompatíveis com o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    A jurisprudência do STJ adota o posicionamento de que, em crime de receptação, sendo a res fruto de crime, o ônus da prova sobre a proveniência lícita é do acusado, nos termos do art. 156 do CPP. Não comprovada a origem lícita do bem, aliada às circunstâncias que envolveram a prática delitiva e depoimentos colhidos, tem-se a certeza necessária ao julgador para o decreto condenatório. De ofício, desclassifico o crime de receptação qualificada para o de receptação simples, pois o delito de tráfico de drogas exercido na modalidade "boca de fumo" não pode ser considerado como atividade equiparável a comércio e não justifica a condenação do réu pela receptação na forma qualificada. 



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL – NÃO CABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA E CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RECURSO IMPROVIDO.



     Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que as provas colhidas nos autos, em especial os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, a confissão extrajudicial do apelante e dos corréus e os depoimentos extrajudiciais de usuários, comprovam que o entorpecente apreendido era destinado à venda. 



    Considerando o provimento do recurso ministerial para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, resta prejudicado o pedido defensivo de aplicação da redutora em seu grau máximo. - (e-doc. 175, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 202).



    3. O recurso foi inadmitido motivado pela ausência de preliminar de repercussão geral formal e devidamente fundamentada (e-doc. 213).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante insistiu, em essência, na tese apresentada no extraordinário, buscando absolvição do crime de associação para o tráfico, sem sequer mencionar os fundamentos da decisão agravada -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator